Tribunal: STF
Processo: ARE 1460730
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Instituto Nacional do Seguro Social formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDOC 21) contra acórdão (eDOC 15) do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. A ementa desse julgado possui o seguinte teor em sua parte inicial:



    PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REABERTURA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. INDENIZAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO RURAL. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO. JUROS MORATÓRIOS E MULTA. INCIDÊNCIA SOMENTE A PARTIR DA EDIÇÃO DA MP 1.523/96. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. ATIVIDADE RURAL ANTERIOR. ART. 49 DA LEI 8.213/91. MARCO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. FALTA DE INTERESSE RECURSAL.



    [...]



    Assevera, em síntese, que o pronunciamento questionado viola preceitos constitucionais por ter reconhecido a possibilidade, para fins de concessão de aposentadoria, de contagem de tempo de serviço/contribuição, indenizado pelo segurado, cujo recolhimento não tinha sido efetuado à época da promulgação da Emenda Constitucional n. 103/2019.



    Ao final, pleiteia que o recurso extraordinário “seja conhecido e provido, para reformar o acórdão recorrido, reconhecendo que o pagamento da indenização do tempo de serviço/contribuição tem natureza constitutiva, não servindo para aferição do direito adquirido em data anterior ao pagamento, ou apuração do tempo de pedágio a ser cumprido após a Emenda Constitucional 103/2019” (eDOC 21, fl. 13).



    Não admitido o apelo excepcional por decisão do Vice-Presidente do TRF4 (eDOC 23), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDOC 25), com refutação do fundamento da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. No caso, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, para reconhecer a possibilidade, para fins de concessão de aposentadoria à parte recorrida, de contagem de tempo de serviço/contribuição indenizado, cujo recolhimento não tinha sido efetuado à época da promulgação da EC n. 103/2019, baseou-se nos fatos e nas provas, bem assim na interpretação de legislação infraconstitucional. A propósito, colho da ementa do acórdão impugnado os seguintes trechos:



    3. Com a revogação do artigo 59 do Decreto nº 3.048/99, promovida pelo Decreto nº 10.410/2020, o INSS expediu o Comunicado DIVBEN3 nº 02/2021, passando a entender que as contribuições recolhidas em atraso a partir de 01-07-2020 não poderiam ser consideradas para fins de cálculo do tempo de contribuição em 13-11-2019, data da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/2019, ou seja, não poderia ser computado para fins de aplicação do pedágio. 



    4. Carece de fundamento de validade em lei a interpretação conferida pelo INSS ao recolhimento em atraso de contribuições relativas ao labor rural cujo exercício foi regularmente reconhecido. 



    5. É devida a aposentadoria a partir da data de entrada do requerimento (artigo 49, inciso II, da Lei nº 8.213/91), desde que preenchidos os requisitos, não configurando óbice, por si só, a existência de débitos de contribuições em atraso, conforme explicitado pelo artigo 167 da Instrução Normativa nº 77/2015. 



    6. Tem a parte impetrante direito à emissão de GPS do período campesino a ser indenizado e ao cômputo do referido interregno como tempo de contribuição e nova decisão no benefício de aposentadoria por tempo de contribuição pleiteado, nos termos da sentença.



    Ante esse quadro, rever o posicionamento da adotado pela origem demanda, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório e a avaliação de legislação infraconstitucional. Esse contexto atrai a incidência, à espécie, do óbice do enunciado sumular n. 279 da Suprema Corte e caracteriza-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional.



    Em situação fronteiriça e no mesmo sentido, cito o que restou decidido no ARE 1.455.321, Relator o ministro Alexandre de Moraes; e no ARE 1.462.315, Relatora a ministra Cármen Lúcia.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, pois se trata de recurso interposto em mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado sumular n. 512 do Supremo Tribunal Federal.



    4. Publique-se. Intime-se.



    5. Findo o prazo para eventual impugnação, dê-se baixa imediata.



Brasília, 25 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente